Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717806-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INOVA-EAD CONSULTORIA EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA RECORRIDO: ROBSON RAMOS DE ANDRADE, ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO DESPACHO Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às pessoas naturais, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n.o 481/STJ. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. RELAÇÃO DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. Súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 974736, 20160020232589AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) Dessa forma, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência, juntando balancetes dos últimos 3 (três) meses e a última declaração de renda, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora